Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713100-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. FINALIDADE DIVERSA DO PLANO DE APLICAÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. 1. O plano de trabalho é o principal instrumento para orientar a boa aplicação dos recursos e viabilizar a fiscalização por parte do Poder Público. Trata-se de materialização dos princípios da transparência, moralidade e eficiência, pois cria padrões objetivos e pré-estabelecidos para acompanhar os resultados pretendidos. 2. Se leitura das obrigações assumidas pelo convenente no bojo do convênio já fica evidente a impossibilidade de proceder ao remanejamento unilateral dos recursos, é legítima a glosa questionada, eis que constatada a irregularidade na execução do convênio. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ter demonstrado que o recurso repassado pelo ente distrital foi integralmente aplicado no objeto do convênio, razão pela qual seria indevida a restituição; b) artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a existência de afronta ao princípio da segurança jurídica, ao argumento de que a sentença proferida nos autos no 0713603-83.2017.8.07.0018 julgou procedente o pedido para não restituir os recursos repassados pelo recorrido; c) artigo 6o-B da Lei no 12.435/2011, asseverando que os valores vertidos pelo Distrito Federal foram insuficientes para a cobertura dos serviços de acolhimento, fato que seria incontroverso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à transgressão ao princípio da segurança jurídica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao invocado malferimento aos artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil, e 6o-B da Lei no 12.435/2011. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LV e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024